Tribunal: TJMT
Processo: 1002338-49.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002338-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), THATIANE CAMPOS MARCILIO - CPF: 024.419.321-52 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), KATIANNE KYULA ALVES - CPF: 002.759.821-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– REQUISITOS DEMONSTRADOS (ART. 300, CPC) - CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA – COBERTURA DEVIDA – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo expressa indicação médica, as

cirurgias complementares à cirurgia bariátrica não ostentam caráter meramente estético, mas reparatório e necessário.

Não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada pelo médico por ser inconteste a finalidade reparadora dos procedimentos e a essencialidade para a recomposição física e psicológica da Agravada, o que confirma a plausibilidade do direito e o perigo de dano em que se assenta o pedido feito pela paciente ao Juízo singular.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.º 1002338-49.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A Agravante alega que a questão não enseja o julgamento monocrático, haja vista a ausência de entendimento dominante sobre a matéria.

Aduz que a
mamoplastia pós bariátrica
, a
brastoplatia
e o
lifting
de coxa possuem caráter eminentemente estético e não compõem o rol da ANS, logo, não há obrigação contratual da operadora de plano de saúde em custeá-los.

Sob esses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão unipessoal hostilizada.

Contrarrazões sob o ID. 46222987.

Eis o relatório.

Cuiabá,
17
de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020